Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO EM RELAÇÃO À PREVI. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.

2. Não se verifica obscuridade quando o acórdão é suficientemente claro ao justificar a correção dos ônus sucumbenciais.

3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

4. Embargos de declaração rejeitados.